Tribunal: TCU
Processo: 022.266/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 646/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 6o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de aposentadoria à peça 3 (ELENA ARAUJO DE OLIVEIRA), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.4. Determinações: 1.4.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.4.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie o encaminhamento, por intermédio do sistema Sisac, nos termos da Instrução Normativa TCU 55/2007, de novo ato de aposentadoria em favor do servidor ELENA ARAUJO DE OLIVEIRA, para apreciação por este Tribunal, com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU); Ex: na declaração de períodos insuficientes para aposentadorias na forma como foram deferidas, no campo Discriminação dos Tempos de Serviço e Averbações, causando discrepância entre a soma desses tempos e o tempo de serviço informado no campo 28 (Tempo de Serviço para a Aposentadoria); bem como uma ou outra das mencionadas informações referentes ao tempo de serviço não atende aos requisitos temporais estabelecidos pelo fundamento legal utilizado na concessão; 1.4.1.2. observe o correto preenchimento do formulário de concessão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao correto exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 6o da IN TCU 55/2007. 1. Processo TC- Processo 022.266/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elena Araujo de Oliveira (XXX.590.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.